Tribunal: TCU
Processo: 010.821/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual relativa a controvérsias afetas ao contrato de concessão celebrado para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília, com vigência até 2037.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da avaliação do atendimento das condicionantes firmadas pelo Acórdão 787/2026-TCU-Plenário que aprovou Solicitação de Solução Consensual de Controvérsia (SSC) apresentada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com fundamento na IN/TCU 91/2022, relativa a questões afetas ao Contrato de Concessão 001/2012-SBBR, celebrado entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S. A., em 2012, para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília, pelo prazo de 25 anos, com vigência até 2037, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 787/2026-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do Termo de Autocomposição, nos termos do art. 12 da IN-TCU 91/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.